Tribunal: STF
Processo: HC 113518
Classe: HC
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-02-26
Data de publicação: 2013-02-26

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO CONCESSIVO DA ORDEM. JULGAMENTO. EMPATE. DECISÃO MAIS FAVORÁVEL AO PACIENTE. PREVALÊNCIA.



    1. A jurisprudência do STF é no sentido de que, ocorrendo empate na votação de recurso especial interposto contra decisão concessiva de habeas corpus, deve prevalecer a regra do art. 41-A, paragrafo único, da Lei 8.038/90.



    2. Ordem concedida.